Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINTA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DF. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA DO DF. POLO PASSIVO. NÃO INCLUSÃO. NÃO REPRESENTAÇÃO PELO SINDIRETA-DF. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EX-SERVIDORES. IRDR 21. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela exequente, ex-servidora da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal (FHDF), contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa. A apelante alega que é beneficiária de título executivo coletivo obtido pelo SINDIRETA/DF em ação para restabelecimento de benefício alimentação e que a extinção da fundação transferiu seus direitos ao Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os ex-servidores da Fundação Hospitalar do DF possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) analisar se a coisa julgada da Ação Coletiva no 32.159/97 se estende aos servidores da fundação extinta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva depende da vinculação dos servidores à Administração Direta do Distrito Federal na data da propositura da ação coletiva.
4. A tese firmada no IRDR 21 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) estabelece que apenas os servidores da Administração Direta do DF, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF (unidade sindical), têm legitimidade para a execução do título, não se estendendo aos servidores da Administração Indireta, como os integrantes do quadro de pessoal da extinta FHDF.
5. A Fundação Hospitalar do DF era entidade da Administração Indireta, com personalidade jurídica própria e autonomia financeira, o que impede a extensão do benefício aos seus ex-servidores, mesmo após sua extinção e integração ao quadro do DF.
6. A coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/97 limita-se aos servidores da Administração Direta do DF, sendo vedada sua aplicação aos ex-servidores de fundações extintas, ainda que a extinção tenha ocorrido no curso da ação, sob pena de violação dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC, arts. 503-506).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III; CPC/2015, arts. 503-506.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 823; TJDFT, IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 19/08/2024.

(td)